Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-02.2023.8.11.0023
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000047-02.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EUDES PEDROSA DO NASCIMENTO - CPF: 049.741.561-52 (APELANTE), GABRIEL PEREIRA REIS - CPF: 048.297.241-61 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVESTON DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 043.907.351-01 (TERCEIRO INTERESSADO), SARA REBECA DA SILVA COSTA - CPF: 067.310.391-95 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
o réu
, em concurso material, pelos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, CP), violência psicológica contra a mulher (art. 147-B, CP) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003), com incidência da Lei Maria da Penha, à pena total de 2
(dois)
anos e 11
(onze)
meses de reclusão, 1
(um)
ano e 2
(dois)
meses de detenção, além de 22
(vinte e dois)
dias-multa, em regime inicial fechado.

O apelante requer a absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento de erro de proibição quanto à posse da arma, aplicação da consunção entre os delitos e reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de lesão corporal qualificada e violência psicológica; (
ii
) definir se a posse de arma de pressão modificada configura erro de proibição escusável; (
iii
) analisar se é cabível a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de lesão corporal e violência psicológica
e,

(
iv
) examinar a regularidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da reincidência e do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos delitos
se
encontra demonstrada por boletim de ocorrência, laudos periciais de lesão corporal e arma de fogo, termo de apreensão e depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório.

A autoria delitiva está evidenciada pelo relato firme, coerente e detalhado da vítima, corroborado por testemunho de policial militar que atestou os sinais de agressão e o abalo emocional da ofendida, além de admitir o próprio apelante ter agido de forma agressiva motivado por ciúmes.

A configuração da violência psicológic
a
se demonstra pelas atitudes de humilhação, controle e coerção, como o corte forçado do cabelo da vítima e tentativa de destruição de seu celular, condutas que não se confundem com a agressão física.

A alegação de legítima defesa ou agressão recíproca não encontra respaldo na prova dos autos, sendo inequívoca a predominância da conduta violenta do apelante, afastando-se o
in dubio pro reo.

A arma apreendida, originalmente de pressão, foi modificada para disparo de munição real e possuía plena potencialidade lesiva, tratando-se de espingarda calibre 22, cuja posse sem autorização caracteriza o crime do art. 12 da Lei 10.826/2003.

A consunção entre os delitos de lesão corporal e violência psicológica é incabível, pois os crimes atingem bens jurídicos distintos (integridade física e emocional), com resultados autônomos e independentes.

A dosimetria da pena observou as diretrizes dos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, utilizando de forma distinta as condenações anteriores: uma como reincidência e as demais como maus antecedentes, sem violação à Súmula 241 do STJ.

A fixação do regime inicial fechado está justificada pela soma das penas,
multirreincidência
e reiteração criminosa durante cumprimento de pena anterior, atendendo ao art. 33, § 2º, alínea
“
c
”
, e § 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgament
o
:
“1. A palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por laudos e testemunhos, é suficiente para embasar condenação por violência doméstica. 2. A posse de arma de pressão modificada para uso de munição real configura crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003, sendo inaplicável o erro de proibição escusável. 3. Os crimes de lesão corporal e violência psicológica tutelam bens jurídicos distintos, sendo incabível a consunção entre eles. 4. A utilização de diferentes condenações pretéritas para fundamentar a reincidência e os maus antecedentes, desde que não se repitam, não configura
bis in idem.
5. A imposição de regime inicial fechado é legítima quando fundada na
multirreincidência
e na reiteração delitiva.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000047-02.2023.8.11.0023

APELANTE: EUDES PEDROSA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
EUDES PEDROSA DO NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara
da Comarca
de
Peixoto de Azevedo
/MT que, nos autos da ação penal, o condenou
, em concurso material,

à pena de
2
(dois)
anos e 11
(onze)
meses de reclusão, 1
(um)
ano e 2
(dois)
meses de detenção, além de 22
(vinte e dois)
dias-multa
, em regime inicial
fechad
o, pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no art.
129, § 13
, art.
147-B, ambos do Código Penal
, com as implicações da Lei
nº
11.340/06,
e no art. 12, da Lei n
º 10.826/2003
(ID
308681459
).

O apelante sustenta que
: 1)

as provas seriam insuficientes para embasar as condenações
de lesão corporal
qualificada
e violência psicológica
;

2)
teria incorrido em erro de proibição, por acreditar lícita a posse de arma de pressão modificad
a
;

3
)
as condutas descritas como ameaças e violência psicológica não constituiriam infrações autônomas, mas simples desdobramentos da agressão física
e, 4)
a reincidência teria sido indevidamente considerada em duplicidade, por ter sido valorada na segunda fase da dosimetria e novamente utilizada para justificar a fixação do regime inicial fechado
.

Requer o provimento
do recurso
para que seja absolvido
das imputações
delitivas
.

Subsidiariamente, pleiteia
: 1)

o reconhecimento da consunção entre os delitos de violência psicológica e lesão corporal

e, 2)
a reforma da dosimetria, com a fixação de regime inicial mais brando

(ID
308681467
).

Em contrarrazões, a
1
ª Promotoria de Justiça Criminal de
Peixoto de Azevedo
pugn
ou
pelo desprovimento do recurso (ID
308681469
).

Nessa instância superior, a i.
28
ª Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau, exarou parecer pelo desprovimento recursal
na lavra do Ilustre Procurador Exmo. Sr. Dr.
Alexandre de Matos Guedes (
ID
320769872
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“Consta
nos autos que, no dia 03 de janeiro de 2023, por volta das 08h30min, na residência particular, localizada na Avenida Maranhão, n.115, Bairro Liberdade, no município de Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado EUDES PEDROSA DO NASCIMENTO, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de sua
ex
- convivente Sara Rebeca da Silva Costa, bem como ameaçou lhe causar mal injusto e grave.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, o denunciado EUDES PEDROSA DO NASCIMENTO causou
dano
emocional à vítima Sara Rebeca da Silva Costa, que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ire vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação.

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas acima, o denunciado EUDES PEDROSA DO NASCIMENTO, com consciência e vontade, possuía e mantinha sob sua guarda, 1 (uma) arma de fogo e 1 (uma) munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se nos autos que o denunciado e a vítima conviveram por três anos, de modo que tiverem 1 (um) filho, sendo que na data dos fatos eles se encontravam separados.

Segundo restou apurado, no dia e horário mencionados, a vítima foi até a residência do denunciado para buscar o filho, sendo que, ao chegar no local, ele tentou impedi-la de ir embora, no entanto, a vítima afirmou que sairia do local, ocasião em que o denunciado se apossou de uma faca de serra e foi em direção à vítima, afirmando que iria deixá-la careca. A seguir, cortou parte do cabelo da vítima, bem como lhe desferiu um golpe, vindo a causar um corte em seu dedo, consoante Laudo Pericial acostado ao ID. 107118109.

Em seguida, a vítima passou a gritar por socorro. Em razão disso, a Polícia Militar foi acionada e, ao chegarem na residência do denunciado, a vítima informou aos
Policias
que o denunciado possuía uma arma de fogo, oportunidade em que localizaram e apreenderem uma espingarda cal. 22 dentro do guarda-roupas do denunciado.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia EUDES PEDROSA DO NASCIMENTO, pela prática da conduta capitulada no artigo 147, artigo 147-B e artigo 129, §13, todos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06, e artigo 12 da Lei n. 10.826/2003”

(ID
308681365)
.

O juízo singular julgou
parcialmente
procedente a denúncia e condenou
Eudes Pedrosa do Nascimento,

nas sanções dos
arts
.
129, § 13 e 147-B, ambos do Código Penal
, com as implicações da Lei
nº
11.340/06,
e no art. 12, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, além de 22 (vinte e dois) dias-multa
, em regime inicial fechado, absolvendo-o, contudo, do delito previsto no art.
147,
caput,
do Código Penal
.

Irresignado, o apelante requer
, primeiramente, conforme relatado,
a absolvição do
s
crime
s

imputados
.

In
casu
,
a
s
materialidade
s
delitiva
s
se encontra
m
devidamente demonstrada
s
pelo
B
oletim de
O
corrência
nº
2023.1750
,
pelo laudo pericia
l

de lesão corporal
(
ID

30867
8890)
,
p
elo termo de apreensão da arma de fogo e munição (ID
308678882)
,
bem como pelo
respectivo exame pericial
(ID
308681364).

A autoria também restou solidamente comprovada, pois
a vítima
Sara Rebeca da Silva Costa, em depoimento prestado sob o crivo do contraditório, descreveu de forma firme, coerente e detalhada as agressões perpetradas pelo apelante, relatando que ele tentou impedi-la de sair da residência, tomou-lhe o telefone celular com a intenção de quebrá-lo e, dominado por ciúmes, afirmou que ela
“não ia ficar bonita para ninguém”,

cortando-lhe
o cabelo como forma de humilhação e controle
(ID
308681445 - mídia).

Em juízo, a ofendida acrescentou que, após o episódio, os policiais encontraram a casa
“cheia do meu cabelo e de sangue, né, que ele cortou meu dedo”
, o que
reforça
a violência e a intensidade da conduta, posteriormente confirmadas pelo laudo pericial que constatou ferimento no polegar esquerdo (ID 308678890).

O policial militar
Weveston
dos Santos Rodrigues, igualmente ouvido em juízo, confirmou ter visualizado
lesões no dedo da ofendida
e relatou que
apresentava abalo emocional, informando à guarnição que aquele não era o
primeiro episódio de violência, pois o
apelante
frequentemente a ameaçava e agredia.

Sobre o tema, esta Corte já consolidou entendimento no sentido de que
“os depoimentos de policiais, quando harmônicos com os demais elementos de convicção, são idôneos para sustentar a condenação criminal”,
conforme o Enunciado Orientativo nº 8, oriundo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 (DJE nº 9998, publicado em 12/04/2017).

Corroborando tais declarações, o
próprio réu, em interrogatório judicial, admitiu expressamente que segurou a vítima pelos cabelos durante a discussão, afirmando:
“segurei no cabelo dela e nessa daí arrancou o cabelo, não vou mentir, arrancou bastante cabelo, ela ficou com os cabelos no chão e gritando”
.

Além disso, reconheceu que
“ficou muito alterado”
durante o episódio, declarando que

“
era meio
alteradão
”,
o que revela um estado de descontrole emocional e agressividade incompatível com qualquer reação defensiva, evidenciando que agiu movido por ciúmes e sentimento de posse, e não para repelir injusta agressão, afastando, portanto, a tese de agressões mútuas.

Embora a vítima tenha afirmado em juízo não saber precisar quem iniciou a discussão, o conjunto probatório revela, de forma consistente, que a conduta do apelante foi determinante para o desfecho violento, resultando nas lesões e no abalo psicológico constatados nos autos.

Ademais, o
exame realizado no
réu
constatou apenas pequena ferida na mão esquerda (ID 308678894 – pág. 3), o que, longe de evidenciar reciprocidade, reforça a desproporcionalidade entre as condutas e a predominância da violência exercida por ele.

Do mesmo modo, a
decisão que deferiu medidas protetivas em favor da vítima (ID 308681363) confirma o temor experimentado e o histórico de agressividade do apelante, demonstrando a continuidade da violência e a necessidade de tutela específica da integridade física e emocional da mulher.

Na mesma linha,

a Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça orienta o julgamento das causas penais com perspectiva de gênero, ressaltando que a palavra da vítima deve ser valorada com especial atenção quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, como ocorre no caso em apreço.

No tocante ao crime de violência psicológica contra a mulher, as provas evidenciam o intuito do apelante de dominar e humilhar a vítima, conduta que extrapola a mera discussão conjugal, pois as atitudes de impedir sua saída da residência, tentar quebrar o celular e
cortar-lhe
o cabelo, afirmando que
“não ia ficar bonita para ninguém”
, configuram ato de controle e menosprezo apto a causar abalo emocional relevante.

Demonstrada, portanto, a intenção dolosa, mostra-se
incabível
o pleito absolutório, pois as provas coligidas em juízo são harmônicas e convergentes, afastando qualquer dúvida razoável quanto à autoria e materialidade dos crimes de lesão corporal qualificada
e violência psicológica contra a mulher, não se aplicando, portanto, o princípio
in dubio pro reo.

Nesse sentido, já decidiu este
eg
.
Tribunal de Justiça:

“
Incabível a alegação de absolvição por existência de agressões recíprocas, seja por carência de prova nesse sentido, seja pela
desp
roporcionalidade de eventual reação da acusada, estando ausentes os requisitos da legítima defesa e vedada a compensação de culpas no Direito Penal.
”
(TJMT – AP N.U
1000711-42.2023.8.11.0020
– Rel. Des.
Jones Gattass Dias

– Terceira Câm
ara Crimin
al –
4.9
.2025)

“A violência psicológica independe de laudo médico, bastando a demonstração de sofrimento emocional relevante e limitação da autodeterminação feminina.”
(TJMT – AP N.U 1015765-79.2023.8.11.0042 – Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva – Quarta Câm
ara Crimin
al – 30.5.2025)

Quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo, a defesa fundamenta o pedido absolutório na alegação de erro de proibição, sustentando que o apelante acreditava ser lícita a guarda de uma arma de pressão modificada.

Entretanto, o
auto de apreensão e o laudo pericial (ID 308681364) confirmaram que o artefato se trata de espingarda calibre
.
22, originalmente de pressão, mas modificada para disparo de munição real, apresentando plena potencialidade lesiva.

Outrossim
, o
objeto foi localizado na residência do apelante, sem registro ou autorização, e o próprio
réu
confirmou sua posse, afirmando tê-lo recebido já alterado.

Em juízo, o apelante declarou que
“não pensava que poderia ser ilegal ter”
, por acreditar tratar-se apenas de
“espingarda de pressão”,
e acrescentou que a recebeu como forma de pagamento de uma dívida, sem saber que havia sido modificada
(ID 308681445 - mídia).

Essa versão, contudo, não encontra amparo nos autos, pois o laudo pericial (ID 308681364) atestou que a arma de fogo questionada, originalmente uma carabina de pressão, teve a câmara de combustão do cano alargada para alojar cartuchos de munição calibre
nominal .
22 LR, apresentando confecção de percutor em seus mecanismos e demonstrando-se plenamente eficiente para produzir disparos, o que
evidencia
se tratar de artefato com efetiva capacidade lesiva.

Verifica-se, ainda, que
o
réu
admitiu ter mantido a espingarda em sua residência e não comprovou ter buscado qualquer informação ou orientação sobre sua regularidade, o que afasta a hipótese de erro inevitável e evidencia negligência quanto à ilicitude da conduta.

Desse modo, considerando que o crime de posse irregular é de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com a simples detenção do artefato em desacordo com determinação legal, sendo prescindível a demonstração de dolo específico ou resultado concreto, não há falar em absolvição, pois restaram comprovadas a materialidade, a autoria e a consciência do apelante quanto à ilicitude da posse, inexistindo erro de proibição escusável.

Nessa perspectiva,
prevalece esse entendimento neste
eg
. Tribunal:

“O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003) é de perigo abstrato, prescindindo de laudo pericial para comprovação da potencialidade lesiva da arma.”
(TJMT – AP N.U 1002184-90.2023.8.11.0011 – Rel. Des. Orlando
d
e Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 16.5.2025)

“
A tese de erro de tipo não se sustenta, pois o réu afirmou espontaneamente na fase policial que sabia da existência da arma no veículo e que a manteria ali temporariamente. A alteração dessa versão em juízo, sem qualquer prova objetiva que corrobore a alegação de desconhecimento, não afasta a tipicidade da conduta. A jurisprudência é clara ao exigir prova inequívoca para afastamento do dolo, o que não foi demonstrado.”
(TJMT – AP N.U 1007070-30.2021.8.11.0003 – Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho – Vice-Presidência – 4.2.2025)

Quanto à alegação de consunção entre os crimes de lesão corporal e violência psicológica, a defesa sustenta que ambos decorreram do mesmo contexto fático, de modo que as ofensas psicológicas constituiriam mero desdobramento da agressão física.

A tese, contudo, não procede, pois os delitos tutelam bens jurídicos distintos, correspondentes à integridade física e à integridade emocional da vítima, e produzem resultados autônomos, o que afasta a incidência do princípio da consunção.

Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“o princípio da consunção pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, guardando entre si uma relação de dependência ou subordinação”
(STJ -
AgRg
no HC n. 664.602/SC - Rel. Min. Felix Fischer - Quinta Turma – 7.6.2021).

Na hipótese, o
crime de lesão corporal qualificada protege a integridade física da vítima, ao passo que o de violência psicológica visa resguardar sua integridade emocional e dignidade, revelando desígnios diversos e efeitos concretos independentes
, razão pela qual é inaplicável o princípio da consunção.

Por fim, em relação à dosimetria da pena, a defesa sustenta a ocorrência de
bis in idem
, ao argumento de que a mesma condenação anterior teria sido utilizada para valorar negativamente os antecedentes e, novamente, como agravante da reincidência, em afronta à Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo,
o juiz sentenciante
observou com precisão a metodologia trifásica prevista no art. 68 do Código Penal, individualizando de forma adequada as condenações anteriores do apelante.

Conforme expressamente fundamentado na sentença:

“Compulsando a folha de antecedentes criminais do réu, tem-se que
ostenta
três condenações transitadas em julgado (...) Portanto, acompanho o entendimento do STJ, que permite a utilização de condenações sobejantes como circunstâncias judiciais desfavoráveis (interpretação a contrário sensu da Súmula 241 do STJ) e apenas uma das condenações acima indicadas será utilizada como caracterizadora de reincidência, a ser analisada em momento oportuno. Por outro lado, valoro como circunstância judicial desfavorável uma de suas condenações, na primeira fase do processo dosimétrico, a título de maus antecedentes.”

(ID
308681459)

Ressalte-se que a referência à interpretação a contrário
sensu
da Súmula 241 do STJ demonstra que o juízo aplicou corretamente as diretrizes dos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, utilizando condenações distintas para valorar os antecedentes e reconhecer a reincidência, observando o espírito da súmula, que apenas veda a dupla utilização da mesma condenação em fases diferentes da dosimetria, sem qualquer sobreposição de fundamentos.

Evidencia-se, portanto, que a dosimetria observou a independência das fases e a autonomia de cada delito, não se verificando a duplicidade de valoração sustentada pela defesa.

Consoante orientação firmada por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“
Não há bis in idem na utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, por maus antecedentes, e para exasperar a pena na segunda fase, por reincidência, desde que as utilizadas em cada fase sejam distintas.”
(TJMT – AP N.U 1010351-55.2025.8.11.0002 – Rel. Des.
Helio

Nishiyama
–Quarta Câmara Criminal –29.8.2025)

No que concerne ao regime inicial de cumprimento da pena, nota-se que,

o ju
iz
sentenciante fundamentou de forma idônea a imposição do regime fechado, considerando
multirreincidência

e o fato de ter voltado a delinquir durante o cumprimento de regime intermediário, em conformidade com o art. 33, §§ 2º, alínea “c”, e § 3º, do Código Penal.

A alegação defensiva de que o juízo
a quo

teria extrapolado sua competência ao fixar o regime inicial fechado ou incorrido em
bis in idem,
ao valorar novamente a reincidência, não prospera,
pois,
a definição do regime é ato inerente à sentença condenatória, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e a decisão foi devidamente motivada na reiteração delitiva e na necessidade de resposta penal mais severa, sem duplicidade de fundamentos.

Nessa
linha
, já decidiu esta c. Câmara:

“
A imposição do regime inicial fechado é compatível com pena inferior a quatro anos, quando o réu é reincidente e ostenta circunstância judicial desfavorável.”

(TJMT – AP N.U
1002113-39.2025.8.11.0037
– Rel. Des.
Orlando de Almeida Perri
– Primeira
Câmar
a
Criminal
–
3
.10.2025)

Diante de todo o exposto, mantêm-se integralmente os parâmetros estabelecidos na sentença, em razão da adequada motivação e observância das diretrizes legais.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame,
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo
incólume
a sentença objurgada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025